Tribunal: TJMT
Processo: 1030466-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030466-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GILBERTO FRANCO DE MATTOS - CPF: 067.374.099-46 (ADVOGADO), HELTON LUIS TONIAZZO DE OLIVEIRA - CPF: 627.382.750-87 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 063.721.710-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), HELTON LUIZ TONIAZZO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 04.409.339/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS RECONHECIDA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE DA CDA. NULIDADE DA DECISÃO POR JULGAMENTO CITRA PETITA. CASSAÇÃO E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios, mas deixou de analisar o pedido de nulidade da CDA nº 2017221529.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em debate:
(i)
saber se os agravantes possuem interesse processual para discutir a nulidade da CDA, mesmo após a exclusão do polo passivo;
(ii)
saber se o juízo a quo incorreu em julgamento citra petita ao deixar de apreciar o pedido de nulidade da CDA;
(iii)
saber se os honorários advocatícios foram fixados de forma adequada.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se o interesse processual dos agravantes, pois a empresa devedora principal
se tratava de Microempresa (ME) baixada com o motivo "Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária", situação essa em que a LC 123/2006 responsabiliza os sócios pelas dívidas fiscais remanescentes.

4. Constatada a omissão do juízo de origem ao não enfrentar pedido expresso de nulidade da CDA, o que caracteriza julgamento citra petita, impondo a nulidade da decisão agravada.

5. A análise dos honorários advocatícios deve ser remetida ao juízo de origem, após novo julgamento da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo a quo analise integralmente os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, inclusive a alegação de nulidade da CDA nº 2017221529.

Tese de julgamento
: "Configura julgamento citra petita a decisão que deixa de apreciar pedido expresso formulado em exceção de pré-executividade, impondo-se sua cassação e o retorno dos autos à origem para novo julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 18, 141, 489, §1º, IV; CTN, arts. 134, VII, 148; LC 105/2001, art. 6º; LC 123/2006, art. 9º, §§4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 601314/SP (Tema 225 da repercussão geral); STJ, REsp 1.876.549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.737.677/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18.11.2019; STJ, RMS 72.625/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELTON LUIS TONIAZZO DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado do Mato Grosso, nos autos da Execução Fiscal nº 1025250-34.2020.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios, mas deixou de analisar o pedido de nulidade da CDA nº 2017221529.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que:

a) possuem interesse processual para discutir a nulidade da CDA, uma vez que a empresa executada encontra-se baixada desde 05/01/2010, conforme certidão da SEFAZ-MT, ou seja, mais de dez anos antes do ajuizamento da execução fiscal (2020);

b) um dos sócios, Sebastião Marques de Oliveira, sofreu constrição patrimonial via sistema Sisbajud/Bacenjud;

c) a CDA nº 2017221529 foi constituída com base em informações de administradoras de cartões de crédito, sem prévio processo administrativo fiscal, em violação ao art. 6º da LC 105/2001, ao art. 148 do CTN e ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88;

d) o STF, no RE 601314/SP (Tema 225 da repercussão geral), firmou que o uso de dados financeiros demanda prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do lançamento;

e) os honorários advocatícios foram fixados por equidade, quando deveriam observar o percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de acolher integralmente a exceção de pré-executividade para o fim de declara a nulidade da a CDA nº 2017221529, bem como para fixar os honorários sucumbenciais em percentual.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELTON LUIS TONIAZZO DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 do Estado do Mato Grosso, nos autos da Execução Fiscal nº 1025250-34.2020.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios, mas deixou de analisar o pedido de nulidade da CDA nº 2017221529.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se:
a)
os agravantes possuem interesse processual para discutir a nulidade da CDA;
b)
o juízo a quo deveria ter analisado o pedido de nulidade da CDA;
c)
os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

DO INTERESSE PROCESSUAL DOS AGRAVANTES

O juízo a quo, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelos agravantes, rejeitou-os sob o fundamento de que "eventual discussão acerca da legalidade da cobrança em face da pessoa jurídica contribuinte Helton Luiz Toniazzo de Oliveira & Cia Ltda - ME deveria ter sido suscitada pela própria sociedade empresária. Isso porque é vedado pleitear em nome próprio direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC".

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

Pela análise do CNPJ da devedora principal (HELTON LUIZ TONIAZZO DE OLIVEIRA & CIA LTDA), no sítio eletrônico da Receita Federal, é possível constatar que ela se tratava de Microempresa (ME) e que, na data de 12/01/2010, a pessoa jurídica foi formalmente baixada com o motivo "Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária".

Ressalta-se que, embora seja possível a
dissolução voluntária das microempresas e empresas de pequeno porte sem a apresentação da certidão de regularidade fiscal e com existência de dívidas fiscais não quitadas, conforme autoriza a LC 123/2006, tal benefício não pode servir de escudo para o não pagamento dos créditos tributários e não-tributários da pessoa jurídica baixada.

Por conta disso, o legislador, por meio do art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC 123/2006, ao tratar da dissolução voluntária da micro e pequena empresa sem a apresentação de certidão de regularidade fiscal, esclareceu que tal fato não implica em extinção das obrigações fiscais, mas na responsabilização dos sócios, de forma solidária, pelo pagamento das referidas dívidas, como cito:

“Art. 9
o
O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

[...]

§ 4
o
A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

§ 5
o
A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica
importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores
”.

Igualmente,
o artigo 134, VII, do Código Tributário Nacional, prevê que os sócios podem ser pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias, no caso de
liquidação voluntária da sociedade empresarial, transcrevo:

“
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

[....]

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. [...]”.

Nesses casos (
dissolução regular
de
micro
e pequena
empresa
) o Tribunal da Cidadania entende que
é cabível a responsabilização imediata dos sócios, tendo em vista que, para a extinção voluntária do CNPJ desse tipo de pessoa jurídica não é exigida a apresentação de certidão de regularidade fiscal e, consequentemente, comprovar a inexistência de dívida fiscal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR DE MICRO E PEQUENA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 134, VII, DO CTN. PRECEDENTES. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes. 2. Recurso especial provido”
. (REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA PREQUESTIONADA. MICROEMPRESA. REGISTRO DE DISTRATO. INCLUSÃO DO SÓCIO-GERENTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 9º DA LC N. 123/2006. ARTIGOS 134, VII, E 135, III, DO CTN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. [...] 4.
Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a eventual insuficiência do patrimônio recebido por ocasião da liquidação para, em tese, poder se exonerar da responsabilidade pelos débitos exequendos. Precedentes: REsp 1.591.419/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje 26/10/2016; AgInt no REsp 1.737.621/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 27/2/2019
. 5. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.)

Além disso, conforme relatado pelos agravantes, um dos sócios, Sebastião Marques de Oliveira, sofreu constrição patrimonial via sistema Sisbajud/Bacenjud, o que evidencia seu interesse direto e pessoal na discussão da validade da CDA.

Portanto, considerando que a empresa executada se trata de Microempresa extinta com dívida fiscal pendente e que os sócios podem ser responsabilizados solidariamente pelo pagamento dos referidos créditos, resta evidente o interesse processual dos agravantes para discutir a nulidade da CDA.

DA OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE NULIDADE DA CDA

Verificado o interesse processual dos agravantes, passa-se à análise da alegada omissão do juízo a quo quanto ao pedido de nulidade da CDA.

Na exceção de pré-executividade, os agravantes alegaram, além da ilegitimidade passiva, a nulidade da CDA nº 2017221529, ao fundamento de que o crédito nela inscrito teria sido constituído com base em informações de administradoras de cartões de crédito, sem prévio processo administrativo fiscal, em violação ao art. 6º da LC 105/2001, ao art. 148 do CTN e ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88.

Contudo, o Juízo a quo, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, limitou-se a reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios, sem analisar o pedido de nulidade da CDA.

Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado deve decidir a lide observando os limites do que foi pedido na inicial sendo vedado não enfrentar todos os argumentos trazidos no processo, conforme preveem os artigos 141 e 489, IV, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[...]”.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460)
, sendo defeso ao juiz
decidir aquém (citra ou infra extra petita),
fora (extra petita) ou além (ultra petita
) do que foi pedido
, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte.
Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida

por embargos de declaração, se citra ou infra petita
, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito.
A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido
. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

Destarte, nos termos dos artigos supramencionados, compete ao Magistrado analisar as insurgências delimitadas na inicial, sob pena de incorrer em indesejado julgamento
citra, extra ou ultra petita
.

Frisa-se que quando o Juiz deixar de apreciar alguns pedidos da inicial, incorre em julgamento
citra petita, vicio esse que implica em nulidade da decisão.

Pois, nesses casos o STJ entende que a sentença padece de
error in procecendo
que não permite ao Juízo
ad quem
complementá-la, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. [...] PEDIDO ALTERNATIVO NA INICIAL. AUSÊNCIA TOTAL DE APRECIAÇÃO. ACÓRDÃO CITRA PETITA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. [...] 4. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de embargos de declaração é nulo. Isso porque possui vício de procedimento, tendo em vista que: "Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial" (AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020). 5. Recurso ordinário provido”.
(RMS n. 72.625/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. [...] III. Conforme a jurisprudência do STJ, "
a sentença proferida citra petita padece de error in procedendo. Se não suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão a quo, para novo pronunciamento
. De modo nenhum se pode entender que o art. 515, §3º, autorize o órgão ad quem, no julgamento da apelação, a 'completar' a sentença de primeiro grau, acrescentando-lhe novo(s) capítulo(s). [...]” (STJ, REsp 756.844/SC, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJU de 17/10/2005). Em igual sentido: "Declarada, na hipótese, a nulidade da sentença em decorrência de julgamento ultra petita, impõe-se o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, vedada a aplicação do princípio da causa madura, contido no art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil" (STJ, REsp 915.805/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 1º/07/2009). Assim, afigura-se acertada a decisão ora agravada, que, com fundamento na Súmula 568 do STJ, obstou o processamento do Recurso Especial, no ponto. [...]”.
(AgInt no AREsp n. 999.161/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 9/6/2017.)

Frisa-se que, a apreciação originariamente pelo Juízo
ad quem
dos fundamentos arguidos em exceção de pré-executividade implicaria em indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

E mais, a especificidade do caso em questão exige que a análise da ilegitimidade passiva e do vício de lançamento do crédito executado sejam analisados em uma única decisão.

Isso porque, se Juízo
ad quem,
em decisão do colegiado, entender pela licitude do lançamento e pela possibilidade de responsabilização do sócio pela dívida, não poderá determinar a reinclusão dos corresponsáveis no polo passivo da demanda, sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus,
pois o agravo de instrumento foi interposto por eles interposto
.

Assim, impõe-se a cassação da decisão agravada para que o juízo
a quo
profira nova decisão, analisando integralmente os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, inclusive quanto à alegada nulidade da CDA.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que a decisão agravada será cassada para que o juízo a quo profira nova decisão, analisando integralmente os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios deverá ser reapreciada pelo juízo de origem, após a análise completa dos pedidos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo a quo profira nova decisão, analisando integralmente os pedidos formulados na exceção de pré-executividade, inclusive quanto à alegada nulidade da CDA nº 2017221529.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025